Tribunal: STF
Processo: HC 211140
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 147.927, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal. No ato de recebimento da denúncia, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), mantida a custódia preventiva.



4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 147.927, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sustenta que o decreto prisional “é flagrantemente ilegal, pois o juízo de 1 grau I) transformou a prisão preventiva em prisão automática decorrente de sentença de pronúncia e II) não avaliou a possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



11. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. No caso - para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, o fato é que, tal como assentou o STJ -, “a necessidade da prisão do recorrente está devidamente embasada em elementos do caso concreto e nos fundamentos autorizadores da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade do delito, do modus operandi (que, segundo consta, de forma premeditada, dirigiu-se à residência da vítima e, ignorando a súplica para que lhe poupasse à vida, efetuou diversos disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte) e do risco de reiteração delitiva, visto que possuidor de extensa ficha criminal, pois, além do delito aqui discutido, ainda responde por outros 3 crimes de homicídio (sendo um deles tentado) e mais 2 crimes de roubo”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator